Tribunal: TJES
Processo: 5027040-59.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027040-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL ZUCHI CORREA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE RECONHECIDA COMO INDEVIDA NA SENTENÇA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PARCELAMENTO E PAGAMENTOS ALEGADOS E COMPROVADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. EXPOSIÇÃO A ESTRESSE E AFLIÇÃO DIANTE DO RISCO DE CORTE E NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega que recebeu faturas de água com cobrança de valores exorbitantes e desproporcionais ao seu consumo histórico. Sustenta que as cobranças são abusivas e que a situação gera receio de suspensão do fornecimento de serviço essencial e inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, exclusivamente para declarar a inexigibilidade das cobranças impugnadas. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que a requerida seja condenada à restituição em dobro dos valores pagos em razão de parcelamento do débito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

3. Preliminarmente, deixo de conhecer o recurso no que tange ao pedido de restituição de indébito. Verifica-se que a existência do parcelamento da dívida e a comprovação dos respectivos pagamentos foram trazidas aos autos apenas após a prolação da sentença. Trata-se, portanto, de nítida inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria por este colegiado, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da estabilização da lide.

4. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a sentença exige reforma para dar provimento ao pleito. Tem-se que o juízo de origem decidiu pela ocorrência de falha na prestação de serviços, consubstanciada nas cobranças exorbitantes sem lastro fático. Em razão disso, declarou a inexigibilidade do débito.

5. A situação vivenciada pelo consumidor extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A imposição de cobrança manifestamente excessiva gera sentimentos de indignação, estresse e aflição, especialmente diante da ameaça latente de interrupção de serviço público essencial à dignidade humana e de inclusão de dados em órgãos de restrição ao crédito.

6. Soma-se a isso a aplicação da teoria do desvio produtivo (perda do tempo útil), uma vez que o autor foi compelido a despender tempo e energia para tentar solucionar administrativamente um problema causado exclusivamente pela ineficiência da ré, desviando-se de suas atividades produtivas para conter os efeitos da falha do serviço.

7. No tocante ao quantum indenizatório, considerando a gravidade da conduta e o caráter punitivo-pedagógico da medida, arbitro a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

8. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso inominado e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta decisão. No mais, mantém-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95).

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal na parte conhecida (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)